Tribunal: TJMT
Processo: 1060881-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060881-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060881-03.2024.8.11.0001.

o
rigem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
CICERO BENEDITO DA SILVA

Recorrido/Recorrente:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RECLAMANTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RECLAMADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou projeto de sentença do juiz leigo, julgando procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 1.458,04 e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. A sentença ainda acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Fran Capital Distribuidora de Título e Valores Imobiliários S.A.

O autor recorreu para pleitear a majoração da indenização e a alteração do termo inicial dos juros, nos termos da Súmula 54 do STJ. O réu, por sua vez, alegou ausência de ato ilícito, validade da cessão de crédito, inexistência de dano moral, necessidade de redução do quantum, correção dos critérios de juros e correção monetária, e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se os juros moratórios devem seguir a Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, embora indevida quanto à origem do débito impugnado, não configura dano moral indenizável quando há inscrição preexistente legítima, ainda ativa à época dos fatos, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

O demandado não comprova a origem do débito, por não apresentar o contrato originário firmado entre o autor e o banco cedente, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

A jurisprudência do STJ e da própria Turma Recursal é pacífica no sentido de que, havendo anotação preexistente legítima, não se configura o abalo de crédito passível de indenização.

O juízo não está obrigado a enfrentar individualmente todos os artigos legais invocados pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante desprovido. Recurso do reclamado provido em parte.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplência, ainda ativa à época da nova anotação indevida, afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

A ausência de comprovação da origem do débito justifica a declaração de sua inexistência.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já apresentados fundamentos suficientes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 282555403, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
com atualização monetária pelo INPC, a contar da citação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação da sentença.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.458,04 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Por fim,
acolheu
o pedido de ilegitimidade passiva formulado pela empresa Fran Capital Distribuidora de Título e Valores Imobiliários S.A.

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O autor objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, com a incidência dos juros nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Validade da cessão de crédito;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

5)

Dos juros e correção monetária;

6)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 282555446 e 282555449.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 282554975, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 1.458,04 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos)
, o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs
282555373, 282555376 e 282555379
),
juntou aos autos a certidão da cessão de crédito, telas sistêmicas e faturas.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado,
uma vez que deixou de anexar o contrato originário firmado entre o autor e o banco cedente do crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
.

No caso em apreço,
não há que se falar na ocorrência de danos morais
, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
16/08/2019
– ID
282554975
)
,
já

possuía
outra anotação preexistente
nos cadastros de inadimplência,
realizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com exibição em
28/07/2019, a qual foi excluída somente em 27/09/2021
, conforme histórico de negativações anexado ao ID 282555375.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado

para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025